Tribunal: TJSP
Processo: 1011378-96.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Ação consignatória conexa à extinção de condomínio e arbitramento de alugueis e cobrança objeto de reconvenção. Sentença apelada que determinou a futura revogação da assistência judiciária gratuita. Apelante que busca o afastamento de tal limitação. Gratuidade processual que, em regra, não se sujeita a termo final predeterminado, sendo necessária para a sua revogação a demonstração da efetiva e

Ementa:
Ação consignatória conexa à extinção de condomínio e arbitramento de alugueis e cobrança objeto de reconvenção. Sentença apelada que determinou a futura revogação da assistência judiciária gratuita. Apelante que busca o afastamento de tal limitação. Gratuidade processual que, em regra, não se sujeita a termo final predeterminado, sendo necessária para a sua revogação a demonstração da efetiva e atual possibilidade de recolhimento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Insurgência contra a condenação da apelante no ressarcimento proporcional das taxas condominiais custeadas pelo apelado. Admissibilidade. Despesas pertinentes ao imóvel que devem ser rateadas entre os condôminos (art. 1.315 do Código Civil).

Pedido de aplicação da sanção estabelecida pelo art. 940 do Código Civil em face do excesso de cobrança. Condenação que demanda a demonstração de má-fé do credor, inocorrente na hipótese dos autos.

Apelo adesivo pleiteando a integral imputação do ônus sucumbencial à parte adversa. Não se tratando de sucumbência mínima do apelante, tal ônus deve ser proporcionalmente distribuído entre as partes. Proporção fixada pela r. sentença que comporta ajuste. Recursos parcialmente providos.